Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709740-06.2023.8.07.0020 RECORRENTE: PATRÍCIA LOPES RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JK DA COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 90, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDO INICIAL HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O interesse de agir implica, além de adequação do procedimento escolhido à situação deduzida, que a parte litigante demonstre a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático. 2. A extinção da dívida pressupõe o pagamento integral do débito, que abrange o valor principal, juros e atualização monetária. Inteligência do art. 389, do Código Civil. 2.1. No caso, não houve a satisfação integral obrigação, porquanto, a despeito do pagamento do valor principal, não houve quitação dos encargos correlatos, o que é, inclusive, é reconhecido pela autora. Interesse de agir inequívoco. 3. O entendimento pela perda superveniente do interesse de agir, com a extinção prematura do feito, caracteriza error in procedendo e afronta os princípios da celeridade e economia processual, ao subtrair do autor o direito de perceber o seu crédito. Sentença cassada. 4. Aplicação da Teoria da Causa Madura e análise do processo, em atenção ao disposto no 1.013, §3o, II do CPC. 5. A anuência com os fatos e fundamentos jurídicos trazidos pelo autor impõe a procedência do pedido inicial em relação à matéria não resistida e a sua devida homologação, nos moldes do art. 487, III, a, Código de Processo Civil. 5.1. Na hipótese dos autos, presente o reconhecimento inequívoco da procedência do pedido pela ré, a sua homologação por sentença de mérito é medida que se impõe. 6. Segundo o Princípio da Causalidade, o ônus de sucumbência na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de reconhecimento jurídico do pedido é imputado àquele que reconheceu a pretensão autoral. Art. 90, do CPC. 6.1. Ao reconhecer a procedência do pedido, a condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios mostra-se impositiva. 7. Recurso conhecido e provido. Preliminar de error in procedendo acolhida. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Homologação da procedência do pedido inicial. Extinção do feito, com resolução do mérito. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 334 do Código de Processo Civil, defendendo a violação ao princípio da conciliação, uma vez que a parte insurgente não teve a chance de transacionar com a recorrida. Aduz que se tivesse oportunidade de acordo não seria necessário o pagamento integral da dívida cobrada; c) artigos 85, §§ 2o e 8o, e 492, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação ao valor fixado a título de honorários advocatícios. Expõe a existência de julgamento ultra petita, considerando que a parte recorrida pugnou pela fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e o acórdão impugnado os arbitrou por apreciação equitativa. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos dispositivos legais, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na citada negativa de vigência ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente quando à indicada inobservância aos artigos 334 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial também não merece ser admitido em relação ao salientado vilipêndio ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. A respeito, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1850512/SP, (Tema 1.076) firmou o entendimento de que “(...) ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema e que o acórdão impugnado está em harmonia ao entendimento do STJ, é hipótese de negar seguimento ao apelo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. Por derradeiro, no tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005